Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703062-64.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BARBOSA SILVA AGRAVADO: SANDRA REGINA OLIVEIRA SILVA DE SOUSA, MOISES OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de requerimentos de interrupção da representação por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, de intimação por meio da Polícia Militar do Distrito Federal e, subsidiariamente, de restituição de prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento formulados por Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa (id 67957252). Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa esclarecem que a questão controvertida no agravo de instrumento é a possibilidade de penhora de percentual de seus rendimentos em razão da comprovação de vínculo funcional com a Polícia Militar do Distrito Federal. Destacam que eles deveriam ter sido citados no endereço correspondente aos seus domicílios necessários antes da citação editalícia realizada nos autos originários. Alegam que a citação ficta deve ser precedida do esgotamento dos meios lícitos possíveis de citação real. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Sustentam que a decisão agravada deveria ter se pronunciado sobre a questão de ordem pública antes de deliberar sobre a possibilidade de penhora de suas verbas remuneratórias. Argumentam que a intimação e a citação da parte para o exercício de sua defesa é um procedimento natural de preservação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Acrescentam que a sua localização enseja a ilegitimidade da atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial. Afirmam que a atuação a Defensoria Pública do Distrito Federal deve ser cessada, ainda que tenham sido citados por edital na ação originária. Defendem a nulidade da citação editalícia realizada. Ressaltam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deve manifestar-se sobre a nulidade da citação porquanto essa matéria pode ser arguida a qualquer momento e não se sujeita à prescrição. Alegam que a omissão da decisão de id 67756155 contraria o art. 76, parágrafo único, do Código Civil e os arts. 238, 239, 243, parágrafo único, e 256, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como representa ofensa direta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Sustentam que a sua defesa por meio da Defensoria Pública na condição de curadora especial é desarrazoada porquanto trata-se de intimação para contrarrazões. Explicam que essa defesa é instituto de relevância no processo civil. Requerem a interrupção de sua representação por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal e a realização de suas intimações por meio da Polícia Militar do Distrito Federal, em especial da gestão de recursos humanos. Requerem, subsidiariamente, o retorno dos autos com restituição de prazo para as manifestações cabíveis. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento trata-se de recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada. As matérias são examinadas somente em sede revisional. Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira alegam a nulidade da citação editalícia realizada nos autos originários. Requerem a interrupção de sua representação por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal na condição de curadora especial e a intimação pessoal em seus domicílios necessários para a apresentação de contrarrazões. Petição simples não configura meio processual adequado para a formulação dos requerimentos supracitados, ainda que a nulidade de citação trate-se de matéria de ordem pública. A irresignação de Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira quanto à decisão agravada que deliberou sobre a possibilidade de penhora de percentual remuneratório sem que examinasse a nulidade da citação editalícia de ofício deve ser realizada por meio de recurso próprio. Os requerimentos formulados devem ser apresentados diretamente ao Juízo de Primeiro Grau, competente para o processamento e julgamento da causa, sob pena de indevida supressão de instância. A inadequação da via processual eleita impede o conhecimento dos requerimentos formulados nesta instância recursal. O requerimento subsidiário de restituição de prazo para apresentação de contrarrazões não pode ser deferido em razão da ausência de previsão legal. Ante o exposto, não conheço dos requerimentos de interrupção da representação de Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal e de sua intimação por meio da Polícia Militar do Distrito Federal. Indefiro o requerimento subsidiário de restituição de prazo para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator